Tribunal: TJMT
Processo: 0008630-60.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n 0008630-60.2017.8.11.0004
RECORRENTE: CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BARRA DO GRAÇAS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, encaminhado a esta Vice-Presidência para juízo de admissibilidade.
A Secretaria certificou a intempestividade do recurso especial – id. 111951964 -.
É o relatório.
Decido.
Intempestividade.
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias.
No id. 111951964, a secretaria prestou as seguintes informações:
CERTIFICO que o v. acórdão (ID 43008974) foi disponibilizado no D.J.E. em: 26/05/2020 e considerado publicado em: 27/05/2020, com termo final do prazo para interposição de recurso em 19/06/2020, em razão da suspensão do expediente nos dias 11/06/2020 e 12/06/2020 (Ponto Facultativo Corpus Christi), conforme Portaria n. 1555-PRES/2019. CERTIFICO, ainda, que foi interposto RECURSO ESPECIAL pela Recorrente CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A. em 06/07/2020, portanto, fora do prazo legal.
No caso, conforme expediente dos autos, o acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 26/05/2020, e publicado em 27/05/2020.
Frente a isso, o prazo recursal de 15 (quinze) dias findou-se em 19/06/2020.
Ocorre que o recurso especial, por sua vez, somente foi protocolado em 06/07/2020 – id. 49384451, ou seja, depois de findado o prazo legal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, ante a sua manifesta intempestividade.
Por fim, determino que se translade esta decisão aos autos principais.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça